Tribunal: TJMT
Processo: 1000204-15.2025.8.11.0084
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000204-15.2025.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIZABETH DA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 946.063.311-00 (APELANTE), ODARA DE QUADROS WEINMANN - CPF: 805.178.110-49 (ADVOGADO), JOSE MARIA DE ALMEIDA - CPF: 567.227.961-91 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), JEFERSON MIRANDA DE SOUZA - CPF: 010.492.551-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. LITISCONSÓRCIO ATIVO. INÉRCIA PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
RECURSO NÃO

PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ELIZABETH DA SILVA DE ALMEIDA e JOSÉ MARIA DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, que extinguiu, sem resolução do mérito, os embargos à execução opostos em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP, nos termos do art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa. Os apelantes sustentam nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida de ambos os embargantes, bem como a necessidade de requerimento da parte adversa para a extinção do feito, nos termos da Súmula 240 do STJ. Subsidiariamente, requerem a cassação da sentença com fundamento nos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa observou os requisitos previstos no art. 485, III e §1o, do Código de Processo Civil, especialmente quanto à intimação pessoal das partes em litisconsórcio ativo; e (
ii
) estabelecer se a decretação da extinção dependia de requerimento da parte adversa, nos termos da Súmula 240 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, III e §1o, do CPC exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão processual antes da extinção do feito por abandono da causa, sendo legítima a extinção quando persiste a inércia por período superior a 30 dias.

Os apelantes foram regularmente intimados para comprovar os requisitos da gratuidade da justiça e, mesmo após deferimento de dilação de prazo e posterior
intimação pessoal determinada pelo Juízo de origem, deixaram de promover os atos necessários ao regular prosseguimento da demanda.

A ausência de assinatura expressa de um dos litisconsortes no mandado de intimação não invalida o ato processual quando demonstrado que os embargantes são casados, residem no mesmo endereço e a diligência foi regularmente cumprida no domicílio comum, inexistindo elemento concreto capaz de infirmar a certidão do oficial de justiça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera suficiente a intimação pessoal da parte autora para configuração do abandono processual, sendo desnecessária nova intimação específica do advogado constituído.

A Súmula 240 do STJ não se aplica às hipóteses em que a paralisação do feito decorre da ausência de regularização de pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido do processo, circunstância que autoriza a extinção independentemente de requerimento da parte adversa.

Os documentos juntados aos autos evidenciam situação de hipossuficiência financeira apta a justificar o deferimento da gratuidade da justiça em sede recursal, nos termos dos
arts
. 98 e 99 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1o, do CPC.

A intimação realizada no domicílio comum dos litisconsortes ativos é válida quando inexistem elementos aptos a afastar a presunção de ciência inequívoca da determinação judicial.

A decretação da extinção do processo por abandono da causa dispensa requerimento da parte adversa quando a paralisação decorre da ausência de regularização de pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido do processo.

A intimação pessoal da parte autora é suficiente para configuração do abandono processual, sendo desnecessária nova intimação específica do patrono constituído.

A concessão da gratuidade da justiça em grau recursal suspende a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, 99, 485, III e §1o, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1466279/MS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 21.11.2017,
DJe
27.11.2017; STJ,
AgInt
no REsp 1660590/SC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 01.06.2017,
DJe
06.06.2017; STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205.965/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 04.02.2016,
DJe
19.02.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
2203302/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 27.03.2023,
DJe
29.03.2023; TJBA, Apelação Cível n. 0000721-14.2010.8.05.0251, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, 1a Câmara Cível,
publ
. 10.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1000204-15.2025.8.11.0084

APELANTE:
ELIZABETH DA SILVA DE ALMEIDA E JOSE MARIA DE ALMEIDA

APELADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

RECURSO DE APELAÇÃO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ELIZABETH DA SILVA DE ALMEIDA e JOSÉ MARIA DE ALMEIDA, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, que extinguiu, sem resolução do mérito, os Embargos à Execução opostos em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento de abandono da causa.

Na sentença, o magistrado singular consignou que os embargantes foram regularmente intimados para promover o andamento do feito, inclusive mediante intimação pessoal realizada por oficial de justiça, permanecendo, contudo, inertes. Em razão disso, julgou extinto o processo sem resolução do mérito e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais remanescentes.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida de todo o polo ativo, afirmando que apenas um dos embargantes teria sido pessoalmente intimado.

Alegam, ainda, que a extinção por abandono dependeria de requerimento da parte adversa, conforme entendimento consolidado na Súmula 240 do STJ.

Subsidiariamente, defendem a incidência dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual, requerendo a cassação da sentença para regular prosseguimento dos embargos à execução.

Requerem, também, a concessão de tutela recursal para suspensão de atos constritivos na execução originária.

Em contrarrazões, a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a regularidade da intimação pessoal realizada nos autos e a correta
aplicação do art. 485, III, do CPC.

Aduz que os embargantes permaneceram inertes mesmo após sucessivas intimações para impulsionar o feito e regularizar a questão atinente à gratuidade da justiça.

Defende, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 240 do STJ ao caso concreto, requerendo a manutenção integral da sentença.

Preparo não recolhido, tendo os apelantes reiterado pedido de concessão da gratuidade da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto p
or
ELIZABETH DA SILVA DE ALMEIDA
e
JOSE MARIA DE ALMEIDA, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de
Apiacás
-MT, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, por abandono da causa pela parte
embargante
.

Da análise acurada dos autos, depreende-se que o douto magistrado singular fundamentou sua sentença extintiva no abandono da causa pela parte
apelante
, a qual, segundo consignado, não promoveu os atos e diligências que lhe competiam por mais de 30 (trinta) dias, mesmo após regularmente intimada para dar andamento ao feito.

Pois bem.

A controvérsia central deste recurso reside na observância, ou não, do requisito da intimação pessoal d
e ambas as
parte
s, em litisconsórcio ativo,
antes da extinção do processo por abandono da causa
, bem como a necessidade de requerimento do réu para tal ato
.

Todavia, tais argumentos não merecem guarida.

O art. 485 do Código de Processo Civil estabelece, de forma expressa e inequívoca, os pressupostos necessários à caracterização do abandono processual, dispondo que, nas hipóteses em que o regular prosseguimento do feito dependa exclusivamente de providência atribuída à iniciativa da parte autora, a paralisação do processo por período superior a 30 (trinta) dias impõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto em seu §1o.

Persistindo a inércia após a regular cientificação, autoriza-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso III do referido dispositivo legal, com o consequente arquivamento dos autos.

Essa é a orientação interpretativa dada pela jurisprudência do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA. (...). 3. A extinção do processo por abandono do autor
pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito
” (STJ – 4a Turma –
AgInt
no REsp 1466279/MS – Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 21/11/2017,
DJe
27/11/2017)

“
RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. (...). Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode serdeclarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1o, do CPC de 1973
” (STJ – 4a Turma –
AgInt
no REsp 1660590/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 01/06/2017,
DJe
06/06/2017).

No caso, verifica-se que no dia
30
/0
7
/202
5
,
os
apelante
s
fo
ram
intimad
os, em nome do patrono devidamente constituído nos autos, para apresentar documentos que comprovassem a
alegada hipossuficiênci
a (Id.

355175869
).

Devidamente intimados, apresentaram manifestação requerendo a dilação de prazo (Id.

355175870
), o qual foi concedido pelo juízo de origem (Id.

355175873
), porém, após o transcurso do prazo, não houve manifestação das partes (Id.

355175875
).

Diante da ausência de manifestação das embargantes, o Juízo de origem determinou a sua intimação pessoal, na forma do art. 485, §1o, do Código de Processo Civil
,comexpedição de carta/mandado para talfinalidade(Id.
355175876
),a qual foi devolvida coma
devida assinatura da autora
(Id.
355175879
e
355175881
) e na sequência, sobreveio, então, a sentença de extinção.

Destaca-se que n
ão prospera a alegação de nulidade da intimação pessoal de JOSE MARIA DE ALMEIDA pelo simples fato de sua assinatura não constar expressamente no mandado cumprido pelo oficial de justiça.

Isso porque os embargantes são casados, residem no mesmo endereço e a diligência intimatória foi regularmente cumprida no domicílio comum do casal, circunstância que, associada à ausência de qualquer elemento concreto
apto a infirmar a certidão lavrada pelo oficial de justiça, evidencia a efetiva ciência da determinação judicial.

Não obstante, a
s
parte
s
se mant
iveram
inerte
s
, deixando de promover os atos indispensáveis ao andamento do processo, circunstância que autoriza a extinção do feito, por abandono, conforme procedido na sentença combatida.

Cumpre destacar que, para fins de configuração do abandono processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera suficiente a intimação pessoal da parte, sendo dispensável nova intimação específica do patrono para a decretação da extinção
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2. Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora,
sendo descabida a intimação de seu advogado
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos.
(
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016,
DJe
19/02/2016)

Ademais,
a
Súmula 240 do STJ
não se aplica ao caso justamente porque a
paralisação processual decorre da ausência de regularização de pressuposto indispensável
ao desenvolvimento válido da demanda, circunstância que inviabiliza o regular prosseguimento do feito independentemente de provocação da parte adversa.

É nesse sentindo o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO
ART.
10.22, I E II, DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.VIOLAÇÃO AO ART. 485, § 6o, DO
CPC.
REGULAR INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA QUE DÊ ANDAMENTO AO FEITO. NÃO ATENDIMENTO. ABANDONO DA CAUSA.EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM REQUERIMENTO DO
RÉU.
SÚMULA 240/STJ.INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. MANIFESTO DESINTERESSE DO DEVEDOR NO PROSSEGUIMENTO.
PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO. (
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2203302 RS 2022/0280131-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/03/2023)

E mais:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000721-14.2010.8 .05.0251 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE CARLOS DE SOUZA Advogado (s): HELDER LUIZ FREITAS MOREIRA, PEDRO DE ARAUJO CORDEIRO FILHO, JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS APELADO: MICHEL JOSE ALVES DE SOUZA Advogado (s):ANA PAULA BEZERRA DE MELO PJ03 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO.
HIPÓTESE DO ART. 485, III, DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA POSSIBILITAR A EXTINÇÃO.
EXIGÊNCIA DO § 1o DO
ART.
485 DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ NESTE
CASO.
DISTINGUISHING. PRECEDENTES DO STJ ADMITINDO A NÃO APLICABILIDADE DA SÚMULA EM CASOS EXCEPCIONAIS. REQUERIDO PRÉVIA E PESSOALMENTE INTIMADO PARA MANIFESTAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. INÉRCIA TAMBÉM DO
RÉU.
DESINTERESSE EVIDENCIADO. MERA HABILITAÇÃO DE ADVOGADO A NÃO SIGNIFICAR MANIFESTAÇÃO NO INTERESSE DO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. A hipótese trazida ao exame é de sentença que extinguiu o processo, sem exame de mérito, após desídia da parte autora, ora apelante, com fundamento no art. 485, III, do CPC.
2.
A finalidade da Súmula no. 240 do STJ, assim como da previsão inserida no § 6o, do art. 485, do CPC, é levar em conta a necessidade de ser facultado ao demandado opor-se à extinção da demanda, por não ser a ação um direito apenas do autor, mas também parte passiva, em determinadas circunstâncias.
3.

Muito embora não tenha ocorrido prévio requerimento do réu/apelado para a extinção da ação, do despacho que determinou a intimação de ambas as partes para manifestarem interesse no prosseguimento da ação, sob pena de extinção (ID. 54075970), houve a intimação pessoal também do requerido/apelado acerca do teor deste despacho, conforme certidão em ID. 54075979, não tendo o requerido/apelado apresentado qualquer oposição à extinção, conforme certificado no ID.
54075980.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL no 0000721-14.2010 .8.05.0251, em que figura como apelante JOSÉ CARLOS DE SOUZA e, como parte apelada, MICHEL JOSÉ ALVES DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do
Relator.
Sala das Sessões, ______ de _____________
de
______. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador (a) de Justiça

(TJ-BA - Apelação: 00007211420108050251, Relator.: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2024)
(grifei)

Assim, demonstrada a regular intimação pessoal da
s
parte
s
embargante
s
e evidenciada a sua inércia injustificada por período superior ao legalmente previsto, impõe-se a manutenção da sentença extintiva, porquanto corretamente aplicada a disciplina do art. 485, III e §1o, do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado pelos apelantes, defiro-o, à vista dos documentos acostados aos Ids. 362639894 e seguintes, os quais evidenciam, em juízo de cognição suficiente, a alegada hipossuficiência financeira, nos termos dos
arts
. 98 e 99 do Código de Processo Civil.

D
iante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença apelada.

Mantenho a condenação dos embargantes ao pagamento das custas processuais remanescentes, na forma estabelecida na sentença recorrida, ficando suspensa, contudo, a exigibilidade da verba sucumbencial, diante da gratuidade da justiça ora deferida em sede recursal, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026